Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-88.2014.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001518-88.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LINDAURA DE CARVALHO - CPF: 378.076.921-20 (EMBARGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLA
RA
ÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
ALEGADA OMISSÃO
. IN
EXISTÊNCIA
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que negou provimento à Apelação
e
mante
ve a
sentença que homologou cálculo em Cumprimento de Sentença Coletiva relativo a expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão: i) v
erificar se o
A
córdão incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais relativos à prescrição
;
ii
) analisar
se houve omissão quanto à aplicação dos índices legais dos planos econômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O Acórdão não é omisso
quanto à prescrição, pois
o Colegiado
enfrentou a matéria ao aplicar o prazo quinquenal fixado no Tema 515 do STJ e reconhecer a interrupção pelo protesto judicial.

4.
A adoção de fundamento jurídico suficiente afasta a necessidade de análise expressa de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

5.

Não
há omissão quanto aos índices dos planos econômicos,
pois o Órgão julgador
reconhec
eu
que o cálculo pericial homologado observa os parâmetros fixados pelo STJ.

6.
Embargos de Declaração não
servem
à rediscussão do mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Rejeita
m
-se
os
Embargos de Declaração em que a parte
pretende rediscutir matéria já decidida com fundamento suficiente
.

2. É
desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais
suscitados
p
ela parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 515.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude d
o Acórdão de Id. 345100855 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida no Cumprimento de Sentença Coletiva promovido por
Maria Lindaura da Silva
.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é
omiss
o

no que tange
à análise dos dispositivos legais relacionados à prescrição, especialmente os art
igos
178, §10, III, do Código Civil de 1916, e 206, §3º, III, do Código Civil de 2002
.

S
ustenta que, embora
o Colegiado
tenha reconhecido a interrupção do prazo prescricional com base no Tema 515 do STJ, não enfrentou expressamente qual
é
o prazo prescricional aplicáve
l, tampouco
o regime jurídico incidente ao caso
.

Aduz que a Câmara também não se manifestou quanto

a
os índices legais
aplicáveis
nos planos econômicos (Plano Verão, Plano Bresser e Plano Collor)
.

Afirma
que
o Colegiado
deixou de analisar normas específicas que disciplinam os índices oficiais obrigatórios
e a
impossibilidade de sua substituição por critérios judiciais diversos
.

Verbera
que tais omissões comprometem a prestação jurisdicional,
e
requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para s
uprir
as omissões apontadas e promover a revisão do julgado, com a adequada aplicação da legislação pertinente
.

Manifestação da Embargada no Id. 350161392, em que pugna pela rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.022 do CPC,
os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo quando o vício apontado tenha efetiva aptidão para alterar a conclusão do julgado.

No caso, o Embargante sustenta, em síntese, duas omissões: a primeira, quanto aos dispositivos legais relativos à prescrição, especialmente os art
igos
178, § 10, III, do Código Civil de 1916 e 206, § 3º, III, do Código Civil de 2002; a segunda, quanto à aplicação dos índices legais nos planos econômicos, sob o argumento de que
o Colegiado
deixou de examinar os diplomas normativos específicos que, a seu ver, disciplinam a matéria
.

Razão não lhe assis
t
e.

Ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
apreciou, de modo claro, direto e suficiente, a controvérsia devolvida.

Com
e
feito, consta
expressamente
do Acórdão
que a prejudicial de prescrição foi afastada e que o cálculo do perito judicial foi homologado
“de conformidade com os parâmetros do STJ”

F
icou assentado que o protesto cautelar ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal, em 2014, interrompeu validamente o prazo prescricional, e que a pretensão executiva foi exercida dentro do prazo quinquenal fixado no Tema 515 do STJ
.

Portanto, ao contrário do que afirma o Embargante, a questão prescricional foi efetivamente enfrentada.

O Colegiado adotou, como razão de decidir, a compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça para o cumprimento individual de sentença coletiva, vale dizer, a incidência do prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, com reconhecimento da interrupção do lapso prescricional pelo protesto judicial promovido pelo MPDFT.

A
ssim, a
conclusão adotada afasta, de forma lógica e expressa, a tese recursal fundada nos art
igos
178, § 10, III, do Código Civil de 1916 e 206, § 3º, III, do Código Civil de 2002, articulada na Apelação como se a controvérsia
dissesse respeito à pretensão autônoma de haver juros ou prestações acessórias periódicas.

É necessário relembrar que n
ão há omissão quando o
Ó
rgão julgador resolve a controvérsia com fundamento jurídico suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, tampouco se exige manifestação analítica sobre todos os argumentos deduzidos, desde que os fundamentos adotados bastem para a solução integral da lide.

Com efeito, o
art
igo
489, § 1º, IV, do CPC impõe o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão do julgado, e isso ocorreu. A matéria prescricional foi apreciada sob o enfoque considerado juridicamente pertinente ao caso concreto, qual seja, o regime prescricional do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de Ação Civil Pública, e não sob a ótica pretendida pelo Banco, própria de
A
ção cognitiva individual sobre expurgos inflacionários.

Também não procede
o argumento de que o Acórdão é omisso
quanto aos índices legais dos planos econômicos.

Nas razões do Apelo
, o Banco do Brasil defendeu, entre outras teses, a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, o estrito cumprimento do dever legal e a inadequação dos critérios de atualização do débito, além de questionar o excesso de execução e a observância dos índices aplicáveis
.

A Câmara,
ao manter a sentença, consignou que a liquidação prévia observou os critérios definidos no título executivo coletivo, reconheceu a legitimidade do cálculo pericial homologado e registrou expressamente sua conformidade com os parâmetros firmados pelo STJ para a matéria.

Esse fundamento
, sem qualquer dúvida,
é suficiente e afasta a alegada omissão.

A controvérsia não exigia transcrição individualizada de cada diploma normativo referido pela parte para que se tivesse por válida a prestação jurisdicional.

No Acórdão, o Colegiado
examinou o ponto central da insurgência, qual seja, a adequação do cálculo homologado ao título executivo e à jurisprudência superior que disciplina a atualização dos expurgos inflacionários
e, a
o concluir pela correção do laudo pericial, por aderência aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, o julgado rejeitou, de forma fundamentada, a tese de incompatibilidade entre os cálculos homologados e a legislação indicada pelo Embargante.

Vale registrar, ainda, que o voto condutor descreveu o
histórico processual
, consignou que o J
ulgador
singular determinou a apuração do percentual de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, mediante correção monetária pela tabela IPC e juros de mora desde 08/06/1993
.

D
estacou
-se, ainda,
que o laudo pericial apurou o crédito em consonância com tais balizas,
e foi
homologado em primeiro grau. Em seguida,
afirmou-se
, de modo categórico, que o cálculo homologado est
á
em conformidade com os parâmetros do STJ.
Logo,

n
ão há lacuna a suprir.

Em verdade, o que se verifica é o inconformismo do Embargante com a solução adotada pelo Colegiado.

Sob a roupagem de omissão,
a instituição financeira busca
novo exame da tese recursal relativa à prescrição e aos índices de correção dos planos econômicos, providência incompatível com a via eleita
. Aliás, é sabido que o
s Embargos de Declaração não autorizam a substituição do julgamento por outro mais favorável à parte, quando
inexistente
qualquer dos vícios descritos no art
igo
1.022 do CPC.

A propósito, a rejeição das teses deduzidas pelo Embargante decorreu de fundamentação suficiente, coerente e completa.

Conforme já exposto, no julgamento do Apelo a Câmara
delimitou as questões em discussão, indicou as razões de decidir e proclamou tese de julgamento compatível com a controvérsia devolvida, inclusive com referência aos Temas 515, 723, 724 e 891 do STJ, além do REsp 1.391.198/RS.

Quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre assinalar que a oposição de Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, satisfaz a exigência legal quando o
T
ribunal superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art
igo
1.025 do CPC.

De todo modo,
registro que

as
tese
s
veiculada
s
pelo Embargante acerca dos art
igos
178, § 10, III, do Código Civil de 1916 e 206, § 3º, III, do Código Civil de 2002, não têm aptidão para alterar a conclusão adotada no
A
córdão embargado, porquanto a matéria foi decidida sob fundamento jurídico autônomo e suficiente, vinculado ao regime prescricional do cumprimento individual de sentença coletiva e à observância dos parâmetros jurisprudenciais firmados pelo STJ.

Por fim,
quanto ao pedido
da Embargada de aplicação da multa prevista no art
igo
1.026, § 2º, do CPC,
não merece acolhida, pois não se constata

o
caráter manifestamente protelatório
do Recurso
.

Embora inadequados para a rediscussão do mérito, os Embargos de Declaração veiculam insurgência voltada ao prequestionamento de matéria jurídica, circunstância que, por si só, não autoriza a imposição da penalidade
(Súmula 94/STJ).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026